Tribunal: TJBA
Processo: 8061204-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8061204-22.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAIMUNDO SANTANA DE ARAUJO Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS VÍTIMAS DO GÊNERO FEMININO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Raimundo Santana de Araujo, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face de Sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador, que o condenou pela prática de dois crimes de lesão corporal grave, tipificados no art. 129, § 1°, I e III, e art. 129, § 1°, I, ambos combinados com os §§ 9° e 10, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, extinguindo a punibilidade quanto ao crime de ameaça. A defesa requer a gratuidade judiciária e a redução da pena, com aplicação da atenuante da confissão. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível apreciar, em sede de apelação criminal, o pedido de isenção de custas processuais; e (ii) saber se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se afigura possível a apreciação do pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, pois compete ao Juízo da Execução Penal aferir a condição econômica do condenado para efeito de isenção, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A materialidade e autoria dos dois crimes de lesão grave foram devidamente demonstradas mediante laudo de lesões corporais e fotografias das vítimas, que ficaram incapacitadas para as ocupações habituais por mais de trinta dias, havendo, ainda, debilidade permanente da função mastigatória em uma das vítimas. 5. O réu admitiu a autoria das agressões físicas perpetradas contra as ofendidas durante o interrogatório judicial, reconhecendo a prática da ação violenta que causou as lesões nas vítimas, embora tenha apresentado certa confusão e lapsos de memória. 6. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, deve ser reconhecida, independentemente de a confissão ter sido utilizada como fundamento da sentença condenatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo 1194. 7. Mantida a pena base de 02 (dois) anos de reclusão para cada crime, aplica-se a redução de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão, resultando em pena intermediária de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para cada delito. Aplicada a causa de aumento do § 10 do art. 129 do CP, na fração de 1/3 (um terço), a pena definitiva de cada crime totaliza 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Pelo concurso material, a pena total alcança 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido em parte e provido para reconhecer a incidência da atenuante da confissão e redimensionar a pena, que fica estipulada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: "1. Compete ao Juízo da Execução Penal aferir a condição econômica do condenado para fins de isenção do pagamento de custas processuais, sendo incabível a apreciação desse pedido em sede de apelação criminal. 2. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu admite a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada como fundamento da sentença condenatória e mesmo que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada." ________________________________________ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 65, III, "d"; 67; 129, § 1°, I e III, §§ 9° e 10; Código de Processo Penal, art. 804. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/8/2022, DJe 8/8/2022; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022, DJe 20/6/2022; STJ, Recurso Especial nº 2001973/RS (Tema Repetitivo 1194), Rel. Min. OG Fernandes, Terceira Seção, j. 10/9/2025, DJe 15/9/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8061204-22.2022.8.05.0001, da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador/BA, sendo o Apelante Raimundo Santana de Araujo e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte o recurso e, na cota conhecida, a ele dar provimento, nos termos do voto do Relator.